Tribunal: TJBA
Processo: 8069005-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069005-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: REGINA CONCEICAO DOS SANTOS LOPO Advogado(s):PAMELA DA SILVA FIGUEIREDO, ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS, JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. DESRESPEITO À COISA JULGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS E RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de operações bancárias fraudulentas, determinar a exclusão de registros restritivos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A parte autora alegou que, apesar de decisão anterior transitada em julgado ter declarado inexistentes as dívidas decorrentes do furto de seu cartão bancário, continuou sendo cobrada pelos mesmos débitos, inclusive por empresa integrante do conglomerado da instituição financeira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a persistência na cobrança de débitos já declarados inexistentes por decisão judicial transitada em julgado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida em demanda anterior, transitada em julgado, declarou inexistentes as dívidas decorrentes de operações fraudulentas, produzindo coisa julgada material e vinculando as partes, nos termos do art. 502 do CPC. 4. A manutenção de cobranças relativas às mesmas operações, inclusive mediante terceirização da atividade de cobrança, configura desrespeito à autoridade da decisão judicial e evidencia falha grave na prestação do serviço bancário. 5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe assegurar a segurança e a regularidade de seus serviços, inclusive no gerenciamento de bases de dados e sistemas de cobrança. 6. A insistência na cobrança de dívida judicialmente declarada inexistente, bem como a manutenção de restrições creditícias indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, por ofensa à dignidade e à tranquilidade do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A persistência na cobrança de dívida já declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado configura falha na prestação do serviço e viola a autoridade da coisa julgada, ensejando responsabilidade civil do fornecedor. 2. A cobrança reiterada de débito inexistente e a manutenção de restrições creditícias indevidas caracterizam dano moral in re ipsa. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 502; CDC, art. 14; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação nº 0720059-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 09.02.2022, DJE 10.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8069005-57.2020.8.05.0001, sendo Apelantes o Banco do Brasil S/A e Apelada Regina Conceição dos Santos Lopo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator